Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0723551-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIZ DE CARVALHO MARTINS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão monocrática que não conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei federal, fundado no art. 18 § 3o, Lei 12.153/2009, sob o fundamento de que, na verdade, a pretensão da parte era dirimir suposta divergência de entendimento de questão de direito material entre as Turmas Recursais, com a pretensão de uniformizar a jurisprudência interna, de modo que o seu processamento não foi admitido por este relator porque deveria ter sido formulado antes do julgamento do recurso, nos termos do artigo 92, I do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Alega que a decisão incidiu em erro, ao concluir pela inadmissibilidade de incidente dirigido ao STJ, sendo que o pedido trata de incidente de uniformização de interpretação de lei federal, de modo que cabe ao STJ o juízo de admissibilidade do PUIL. É o breve relatório. Decido. Acolho o pedido de reconsideração, face a existência de erro material na decisão ID 73724114 eis que o pleito da parte autora foi analisado como pedido de uniformização da divergência entre turmas deste E. TJDFT quando, na verdade, a leitura da petição ID 73687079 demonstra que a parte elencou que o Acórdão possui interpretação divergente do artigo 173 do CTN e 1245 do Código Civil face a afronta ao exposto na tese 1048/STJ de recursos repetitivos e na súmula 555 do STJ, pleiteando pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL), a ser apreciado pelo STJ. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que nesse caso não existe a previsão de juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal (STJ. 1a Seção. Rcl 42409-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/06/2022). Em consequência, reconsidero a decisão ID 73724114 diante do pedido de incidente de uniformização de interpretação de lei federal para determinar a intimação da parte contrária para se manifestar sobre o pedido de uniformização no prazo de 15 dias. Após, remetam-se os autos ao STJ. I. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator